Tribunal: STF
Processo: MI 7486
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por Assunção de Maria Serrão Ferreira em face do Município de Porto Velho/RO, objetivando a declaração de mora legislativa imputada ao Prefeito de Porto Velho, consistente na alegada ausência de norma regulamentadora que assegure o direito à aposentadoria especial por deficiência. 



    A impetrante narra que é professora pública da Educação Infantil desde 1º de março de 1999, somando “25 anos, 7 meses e 15 dias de efetivo exercício na função docente” (edoc. 1, fl. 2). 



    Afirma cumprir os requisitos legais para a aposentadoria especial por ser portadora de visão monocular, conforme laudo médico que junta aos autos. 



    Relata que, ao requerer o benefício junto ao órgão competente, “teve o pedido recusado sob a justificativa de ausência de lei regulamentadora. Tal negativa caracteriza omissão legislativa, inviabilizando o exercício do direito constitucional da impetrante e legitimando a propositura do presente Mandado de Injunção” (edoc. 1, fl. 2). 



    Aduz que 



    “Nos termos do art. 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, a aposentadoria especial para portadores de deficiência depende de regulamentação específica. Até que seja editada a lei complementar prevista, aplica-se a Súmula Vinculante 33, que estende aos servidores públicos as regras do Regime Geral de Previdência Social. 



    A Lei Complementar 142/2013 e a Lei 8.213/1991 regulamentam a aposentadoria especial para segurados do Regime Geral, reconhecendo a visão monocular como deficiência sensorial (Lei 14.126/2021).” (edoc. 1, fl. 3). 



    Alega que “[o] Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu que a visão monocular é deficiência sensorial para todos os efeitos legais, assegurando o direito à aposentadoria especial ao segurado que cumpre os requisitos”. Cita precedente nesse sentido. 



    Sustenta que, estando preenchidos os requisitos de contribuição e deficiência por visão monocular, possui “direito à aposentadoria especial, ainda que haja omissão legislativa” (edoc. 1, fl. 4). 



    Ao final, a impetrante requer “o reconhecimento do Município de mora legislativa e deferida a injunção, determinando-se aos Impetrados que, no prazo de 60 dias, promovam a edição da norma regulamentadora, implantando o reajuste legal” (edoc. 1, fl. 4). 



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada pela impetrante. 



    O presente mandado de injunção não deve ser conhecido. 



    Conforme relatado, a presente impetração tem por objeto suposta omissão legislativa atribuída ao Prefeito de Porto Velho/RO. 



    Nos termos do no art. 102, inciso I, alínea “q”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar, originariamente, 



    “o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal.”



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no mandado de injunção. Incompetência originária do STF para conhecer da ação. Ausência de indicação de omissão legislativa. Recurso não provido. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e se volta à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da CF/88). 3. A competência originária do STF, em sede injuncional, é restrita a ato omissivo das autoridades elencadas no art. 102, I, q, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido.” (MI nº 6.272-AgR/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 15/4/2015 - grifei). 



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, "Q", DA C.F.). NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR E JULGAR,ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E GOVERNADOR DO ESTADO, EM FACE DO QUE DISPÕE O ART. 102, I, "Q", DA CONSTITUIÇÃO” (MI nº 36, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJe de 31/3/1995). 



    Por conseguinte, não compete a esta Suprema Corte apreciar, originariamente, de ação injuncional quando a elaboração da norma regulamentadora for de atribuição do Chefe do Executivo municipal.



    Convém destacar, ainda, a orientação firmada pelo Plenário desta Corte a partir da edição da Emenda Constitucional nº 103/2019:



    “COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. Ante a atribuição legislativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção formalizado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão normativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República.” (MI nº 7.037, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 1º/3/20 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ART. 40, § 4º, I, DA CF. EDIÇÃO DA EC 103/2019. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. APLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ART. 40, § 4º-A, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. PRECEDENTES. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. Tendo em vista que o Sindicato recorrente representa servidores públicos estaduais e considerando a superveniência da EC 103/2019, eventual omissão legislativa deve ser atribuída, no caso, ao Chefe do Executivo do Estado de Minas Gerais. 2. Este Supremo Tribunal, com a edição da EC 103/2019, não é mais competente, originariamente, nos termos do art. 102, I, “q” da CF, para processar e julgar os mandados de injunção impetrados pelos servidores estaduais, municipais e distritais, diante da ausência, na hipótese, de competência legislativa da União Federal, consoante previsão do art. 40, § 4º-A, da CF. 3. O cabimento do mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa, a qual inviabilize o exercício de um direito subjetivo constitucional. 4. A aposentadoria especial de servidor público, portador de deficiência, é assegurada mediante a aplicação da LCE 142/2013, até que seja editada a lei complementar referida pelo art. 40, § 4º-A, da CF. 5. No caso, o art. 22, caput, da EC 103/2019, dispõe que a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência compreende inclusive o tempo de serviço anterior à edição de mencionada emenda constitucional. 6. Ainda que conhecido o Mandado de Injunção, haveria, nessa hipótese, perda superveniente de interesse de agir. 7. Agravo regimental desprovido.” (MI nº 7.249-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/8/22 - grifei). 



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de injunção (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente